Tribunal: TJDFT
Processo: 0049652-54.2009.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DE SUCESSOR COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO ESPÓLIO.
1. Nomeado inventariante dativo, admite-se a inclusão de sucessores como assistentes litisconsorciais do espólio.
2. A ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier.
3. Considerando que a posse apresenta-se, no caso, inseparável do domínio, a comprovação deste evidencia aquela e autoriza a tutela requerida pela TERRACAP na contestação.